Tribunal: TJDFT
Processo: 0733425-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733425-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: BRENNO ALMEIDA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão ID 239975902 que, nos autos da ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel de no 0700202-40.2023.8.07.0007 ajuizada por BRENNO ALMEIDA PEREIRA em desfavor da empresa recorrente, homologou a prova pericial produzida, rejeitando o pedido da agravante para determinar "ao Perito Judicial que complemente o laudo pericial, realizando os cálculos de modo a incluir a correção monetária mensal pelo IPCA desde o termo inicial de sua incidência contratual". Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga considerou que o pedido da TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS "impugna o mesmo ponto referido na petição de ID 223323554, a qual já foi objeto de manifestação pelo perito, tendo sido juntado aos autos o laudo complementar de ID 231600624", por meio do qual o profissional designado pronunciou-se "acerca de todos os questionamentos trazidos pelas parte e não houve impugnação em relação a novos pontos". Preparo recolhido, ID 75035794. É o relato do necessário. Decido: A decisão impugnada trata de matéria relativa ao laudo pericial, de modo que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015/CPC. Embora o Tema Repetitivo no 988 tenha fixado a tese de taxatividade mitigada do rol presente na referida norma, também estabeleceu que a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas vincula-se à finalidade de evitar inutilidade ou inefetividade do julgamento da questão em momento posterior. Contudo, a temática aqui tratada sobre produção probatória não se submete à preclusão, podendo ser arguida no caso de eventual interposição de recurso de apelação, conforme previsto no art. 1.009, § 1o, do CPC. Logo, carece de urgência e não há risco de perecimento do objeto da perícia em caso de eventual manifestação complementar, especialmente considerando a sua natureza estritamente contábil. Ademais, a prolação de sentença no processo principal enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental. Nesse sentido, compulsando os autos na origem, verifica-se que o feito foi sentenciado em 10/09/2025 (ID 249413376). Ante o exposto, declaro a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XV do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital